Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Processo : 0702762-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I, do CPC. Pouco após a interposição do recurso, as agravantes peticionam nos autos requerendo a desistência do agravo (id. 68238255). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator